Tribunal: TJMT
Processo: 1016792-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016792-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DO NASCIMENTO - CPF: 900.722.601-06 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1016792-37.2022.8.11.0041 interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Capital

Embargante:
Maria Luiza do Nascimento.

Embargados:

Banco BMG S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA NEGADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1016792-37.2022.8.11.0041 interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Capital

Embargante:
Maria Luiza do Nascimento.

Embargados:

Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Maria Luiza do Nascimento
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que não apreciou as informações relativas ao rendimento mensal líquido em cotejo com as despesas mensais demonstradas. Segue afirmando que demonstrou a necessidade da concessão da assistência judiciária, sendo incorreto negar o benefício com base na renda bruta. Reitera os argumentos lançados anteriormente, de que possui diversos empréstimos, o que por si só representa significativa redução do orçamento, além de possuir despesas da vida cotidiana. Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando o vício apontado, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ao final, suscita o prequestionamento.

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 144039683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1016792-37.2022.8.11.0041 interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Capital

Embargante:
Maria Luiza do Nascimento.

Embargados:

Banco BMG S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“In casu, a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, parcelamento ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente fez comprovação de seus rendimento e não há como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.” (id. 136504211).

Verifico que a recorrente é servidora pública estadual e possui renda mensal bruta no valor de R$ 10.995,99 (dez mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), recebendo líquido a importância de R$ 4.456,32 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), conforme o holerite do mês de fevereiro de 2022 juntado aos autos (id. 136504204).

Além disso, no mês de janeiro, recebeu líquida a quantia de R$ 7.233,74 (sete mil duzentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) – id. 136504204 – pág.1.

À vista disso, em que pese as substanciosas alegações da recorrente, ressalto que a renda mensal demonstrada não se coaduna com a miserabilidade financeira alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício
.” (id. 141071696 – destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, denota-se que o v. acórdão não se fundou apenas na renda bruta da embargante, que diga-se de passagem, supera o valor de R$ 10.995,99 (dez mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), mas também nos valores líquidos recebidos, como no mês de janeiro, no importe de R$ 7.233,74 (sete mil duzentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) e

fevereiro, no valor de R$ 4.456,32 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Além disso, a embargante não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, como extratos bancários e Declaração de Imposto de Renda, sendo que os documentos apresentados com as despesas correntes não comprovaram,
data vênia
, a alegada incapacidade financeira que a impeça de recolher as custas processuais.

Com isso, não pode a embargante pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/15, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022